Tribunal: STF
Processo: RE 157868
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-02
Data de publicação: 1992-12-02

Ementa:
INELEGIBILIDADE  - A vedação do PAR. 7. do artigo 14 DA

Constituição  Federal não  alcanca a  irma da  concubina de Prefeito.

Precedentes:  recurso   extraordinário  no   100.220,  relatado  pelo

Ministro  Neri da  Silveira, cujo  acórdão  foi publicado  na Revista

Trimestral  de Jurisprudência no  119/21  e recurso extraordinário no

106.046,  relatado pelo  Ministro Djaci  Falcao, cujo  julgamento foi

concluido em 09 de marco de 1988.::